Tribunal: TJSP
Processo: 0007927-56.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório, por falta de provas, baseada em procedimento de justificação criminal. Caso não seja esse o entendimento, requer, ainda, o reconhecimento de nulidade do depoimento de Maria Aparecida (Branca), alegando que por ocasião da sua oitiva, encontrava-se completamente incapaz, eis que havia dado sinais claros e

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório, por falta de provas, baseada em procedimento de justificação criminal. Caso não seja esse o entendimento, requer, ainda, o reconhecimento de nulidade do depoimento de Maria Aparecida (Branca), alegando que por ocasião da sua oitiva, encontrava-se completamente incapaz, eis que havia dado sinais claros e inequívocos de seu estado de drogadito. Por fim, busca a aplicação da S. 523 do Col. STF para anular a r. sentença, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Latrocínio. Prova baseada em depoimentos de testemunhas e de policiais, todos compromissados, seguros e coerentes, confirmando a prática do crime. Negativa do apelante isolada no contexto dos autos. Alegação de existência de provas novas atestando a inocência do requerente, notadamente pelas declarações de duas testemunhas (Josiely e Silvana). Pleito, por isso, de absolvição. Inadmissibilidade. Declarações prestadas, inaptas para inocentar o requerente, diante das demais provas coligidas ao feito, amplamente incriminadoras, tal como já decidido em primeira instância. "Prova nova" que não possui o condão de eximir o requerente de responsabilidade. Acervo probatório desfavorável ao postulante e que embasou com segurança a sua condenação. Penas adequadas. Regime fechado necessário. Não se acolhe a alegação de deficiência da defesa técnica fundada unicamente com base na segunda ata notarial (indicação, por interpretação própria, de conduta inadequada de advogada), por não ser possível extrair desta circunstância a efetiva demonstração de prejuízo exigido pela Súmula 523 do Col. STF.

Improcedência.